Tribunal: TJBA
Processo: 8007725-17.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007725-17.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. MANUTENÇÃO. TEMA Nº 1.002 DO STF. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

O cerne da controvérsia recursal é
definir o cabimento, ou não, da condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, patrocinadora da demanda. Restou superado, portanto, o entendimento, até então prevalecente, extraído do enunciado n
º
421 da Súmula do STJ e do Tema nº 433, também do STJ, devendo a sentença atacada ser
mantida
para, em atenção ao quanto definido pelo STF (Tema n
º
1002), condenar o Estado da Bahia a pagar honorários sucumbenciais
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da Defensoria Pública do Estado.

APELO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8007725-17.2023.8.05.0022
, oriundos da
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras,
figurando como
Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
, patrocinada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEG
AR PROVIMENTO
ao Apelo
,
pelas razões a seguir expostas.

Sala das sessões,.

DES.(A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA